Tribunal: STF
Processo: HC 221222
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. DENÚNCIA. INÉPCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente a ordem no Habeas Corpus nº 776.871/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 33, caput, c/c o § 1º, inc. II (semear, cultivar e fazer colheita de plantas que se constituem em matéria-prima para preparação de drogas), 35, caput (associação para o tráfico de drogas), e 36 (financiamento do tráfico), todos da Lei nº 11.343, de 2006. Em 14/09/2022, o Juízo de primeira instância determinou a prisão preventiva do paciente, pendente de cumprimento.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Relator indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato pelo qual foi imposta a custódia preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aponta não haver contemporaneidade da medida, determinada um ano e meio após os fatos apurados no processo relativo aos corréus. Frisa inexistente justa causa para a ação penal, dizendo não comprovada a atuação do paciente na ação criminosa dos corréus. Articula com a possibilidade, em eventual condenação, da incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    5. Requer, em âmbito liminar, a revogação da custódia preventiva. No mérito, busca o trancamento da ação penal.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo revelou haver o Juízo da Vara Única da Comarca de Artur Nogueira/SP, no processo nº 1500529-52.2021.8.26.0666, recebido a denúncia contra o paciente pelos mencionados crimes e designado a data de 15/05/2023 para a realização da audiência de instrução e julgamento. A prisão preventiva foi mantida, destacando-se a permanência dos motivos ensejadores. Determinou urgência no cumprimento da custódia.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva do paciente:



    “Consta da denúncia que, em datas incertas e pretéritas, porém desde o ano 2020 até abril de 2021, o denunciado teria supostamente, se associado a Pablo Felipe Escudeiro Meravil da Silva e Vitória de Borba Rolim Teixeira, para o fim de praticarem o crime de tráfico de entorpecentes descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, integrando assim um engenhoso esquema com a finalidade de tornar o comércio espúrio de entorpecentes um lucrativo modo de vida. 



    No local em que Pablo e Vitória foram presos, os agentes policiais constatam o cultivo de 241 espécies do gênero cannabis com peso total de 27,695 kilogramas, plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de droga conhecida popularmente como “maconha”, e, ainda, tinha em depósito após fazer colheita, para fins de tráfico, drogas consistentes em 67,69g de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida por maconha, acondicionadas livremente em folhagem seca, frações já prensadas para fornecimento individualizado posterior e segmentos (restos) de cigarros artesanais, substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    No decorrer das investigações, amparadas por laudos, depoimentos e outros desdobramentos, é possível verificar que linha de investigação levada a efeito pela autoridade policial se encontra amparada em informações que indicam, com considerável grau de certeza, que o denunciado tem participação nos ilícitos já mencionados. 



    Frise-se ainda que, o denunciado Sedrek, logo após a prisão de Pablo e Vitória, não mais foi localizado em nenhum dos endereços por ele informado às autoridades.



    Nesse sentido, observo que a prisão preventiva do denunciado é medida que se impõe, uma vez que a ordem pública e a paz social, bem como futura aplicação da lei penal estarão sob risco, caso este permaneça em liberdade. 



    Destaco ainda que a custódia se faz necessária como forma de evitar que uma possível continuidade delitiva das graves condutas aqui apuradas. 



    Ademais, a materialidade dos delitos vem demonstrada pelos diversos laudos juntados aos autos havendo, ainda, indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos prestados em solo policial e nos demais elementos colhidos ao longo da investigação. 



    De igual sorte, as condutas imputadas a Sedrek Sacchi Garcia são concretamente graves, haja vista o considerável esquema por ele montado e financiado, indicando ao menos em tese, a franca associação de pessoas com o finco de vender entorpecentes, circunstância que evidencia se tratar de pessoa desprovida de qualquer temor e que coloca em risco a ordem pública (art. 312 do CPP). 



    No mais, deve-se destacar que os ilícitos são dolosos e punidos, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. (...).” (e-doc. 1, p. 217-218; grifos nossos).



    10. O Relator do habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça, ao indeferir o pedido liminar, manteve a ótica adotada, apontando não existir ilegalidade flagrante para a concessão da liminar:



    “Logo, a manutenção da prisão preventiva do paciente não se apresenta como ilegal ou desproporcional, pois os requisitos estão presentes e sua custódia cautelar atende ao interesse da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e da eventual aplicação da lei penal. Nesse momento, não há justificativa para a concessão monocrática da liberdade provisória, tampouco aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. 



    Assim, não vislumbro, nos estritos limites cognitivos do writ, flagrante constrangimento ilegal ou nulidade notória, suficientes para ensejar a concessão da decisão liminar, ou seja, alguma situação excepcional na qual a prisão preventiva se apresentasse inquestionavelmente excessiva e contrária ao entendimento jurisprudencial consagrado, independentemente de análise probatória. Não é a situação que se verifica neste habeas corpus. 



    Por outro lado, o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, que somente se admite quando a atipicidade da conduta, a inocência do agente ou a presença de uma causa extintiva da punibilidade mostrar-se flagrante, o que não é a hipótese dos autos. (...)” (e-doc. 1, p. 38).



    11. Tem-se risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta dos delitos, observados o contexto em que cometidos — integração a grupo estruturado relacionado ao cultivo, plantação e tráfico de drogas, tendo o paciente posição de destaque, com atuação voltada ao financiamento das atividades ilícitas. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    12. Ademais, como se vê, o paciente está foragido da justiça, o que revela o risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada “situação de fuga” reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio tentado qualificado. Prisão preventiva. Fuga do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Nessa linha: HC 121.208, do que fui designado redator para o acórdão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RHC nº 213.865-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 15/06/2022; grifos nossos).



    13. Outrossim, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento dos fatos criminosos. A contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, não com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta.



     14. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 23/03/2022). No mesmo sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO. REVISÃO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO IMPLICAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MCRef, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    15. No caso, concluiu-se indispensável a custódia levando-se em conta a gravidade concreta dos delitos, a necessidade de interromper atuação do grupo criminoso e o fato de o paciente estar foragido. Conforme verificado em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, a condição de foragido persiste. Ora, dessa maneira, ficou demonstrada a atualidade dos fundamentos da prisão, presente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.



    16. Por fim, observem que o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    17. O art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    18. Na inicial acusatória (e-doc. 1, p. 43/47), o Ministério Público, a partir de elementos colhidos em inquérito policial, narrou que o paciente financiava a produção, cultivo e semeadura de plantas destinadas à produção de maconha. Afirmou terem sido encontradas diversas espécimes de insumos, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos corréus Pablo e Vitória, e apontou declaração dos corréus corroborando o envolvimento do paciente. Confiram o que veiculado pelo Órgão acusador:



    “Consta do incluso inquérito policial que, em data incerta, mas desde o ano de 2020 até 15 de abril de 2021, na Rua Raimundo Severo de Amorim, nº 50, Torre da Rádio, Coração Criança, CEP: 13160-000, nesta cidade e comarca de Artur Nogueira, SEDREK SACCHI GARCIA, qualificado às fls. 151, associou-se com Pablo Felipe Escudeiro Meravil da Silva e Vitória de Borba Rolim Teixeira, para o fim de praticarem o crime de tráfico de entorpecentes descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Consta também, do incluso inquérito policial que, em data incerta, mas desde o ano de 2020 até 15 de abril de 2021, na Rua Raimundo Severo de Amorim, nº 50, Torre da Rádio, Coração Criança, CEP: 13160-000, nesta cidade e comarca de Artur Nogueira, SEDREK SACCHI GARCIA, em concurso de com Pablo Felipe Escudeiro Meravil da Silva e Vitória de Borba Rolim Teixeira, cultivava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 241 espécimes do gênero Cannabis com peso total de 27,695 kilogramas, plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de droga conhecida popularmente como “maconha”, e, ainda, tinha em depósito após fazer colheita, para fins de tráfico, drogas consistentes em 67,69g de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida por maconha, acondicionadas livremente em folhagem seca, frações já prensadas para fornecimento individualizado posterior e segmentos (restos) de cigarros artesanais, substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Consta ainda, do incluso inquérito policial que, em data incerta, mas desde o ano de 2020 até 15 de abril de 2021, na Rua Raimundo Severo de Amorim, nº 50, Torre da Rádio, Coração Criança, CEP: 13160-000, nesta cidade e comarca de Artur Nogueira, SEDREK SACCHI GARCIA, financiou a prática do crime de tráfico de drogas, descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Segundo se apurou, o denunciado se associou ao casal Pablo Felipe Escudeiro Meravil da Silva e Vitória de Borba Rolim Teixeira (denunciados nos autos 1500349-36.2021.8.26.0666) para a prática do tráfico de drogas. 



    Assim, Sedrek financiava todos os custos relativos ao plantio, cultivo e colheita de maconha para a venda ao consumo de terceiros. 



    O casal Pablo e Vitória era responsável pelos cuidados com a estufa de maconha mantida no endereço dos fatos, enquanto Sedrek financiava todo o plantio e recolhia o entorpecente pronto para venda e distribuição em pontos de vendas de drogas. 



    (...)



    Diante do exposto, Pablo Felipe Escudeiro Meravil e Vitória de Borba Rolim Teixeira foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia. 



    Indagados sobre as drogas, Pablo e Vitória confirmaram a utilização do imóvel exclusivamente para fins de cultivo e preparo de maconha para posterior revenda, indicando inclusive o custeio e a associação do denunciado na prática dos crimes. 



    Quanto ao autor SEDREK, apurou-se que este já havia sido preso pelo crime de tráfico e que não se encontrava em nenhum dos endereços disponibilizados em seu nome, segundo buscas policiais. (fls. 164-166). 



    Nesse contexto, verifica-se que diante do vínculo entre os agentes e SEDREK, bem como o aparente sumiço do averiguado logo após a prisão dos demais integrantes, resta-se evidente que este associou-se para fins de tráfico, bem como o financiou e ainda praticou o crime de tráfico de drogas. 



    A quantidade de espécimes encontrado, a riqueza dos artefatos e estrutura de cultivo, os petrechos próprios para segmentação e distribuição, a quantidade de drogas já prontas para consumo de terceiros, a própria e exclusiva destinação do imóvel alugado para cultivo e atividades ilícitas, somados a confissão indicam que SEDREK, PABLO e VIVIAN estavam associados e que as drogas eram realmente destinadas ao comércio ilícito. 



    Ante do exposto, denuncio SEDREK SACCHI GARCIA por infração ao disposto nos artigos 33, caput, e §1º, inc. II, 35 e 36 da lei 11.343/06, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, requerendo a notificação do denunciado para oferecer defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, e após seja a presente recebida e designada dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenando-se as citações dos acusados, ouvindo-se as testemunhas a seguir arroladas; e, ao final, seja a ação penal julgada procedente, tudo conforme dispõe os artigos 48 e seguintes da Lei nº 11.343/06. (...)” (e-doc. 1, p. 44-46; grifos nossos).



    19. A peça acusatória revela-se em conformidade com os requisitos do art. 41 do CPP, tendo em vista a descrição, de forma individualizada, da participação no fato supostamente delituoso. Está, portanto, viabilizada a defesa. 



    20. Da mesma forma, improcede a alegação de ausência de justa causa, um vez acompanhada a inicial acusatória de suporte probatório mínimo, considerados elementos colhidos em inquérito policial.



    21. Vale ressaltar que a fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    22. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    23. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator